Tribunal: TJSP
Processo: 1500219-71.2021.8.26.0302
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Roubo. Sentença condenatória. Defesa requer a desclassificação para o delito de furto, bem como a revisão da dosimetria da pena. Com razão. Violência dirigida exclusivamente à coisa. Lesões de natureza leve foram causadas de forma indireta pelo arrebatamento da bolsa. Subsunção da conduta ao crime do art. 155 do CP. Precedente do Col. STJ. Dosimetria. Na primeira fase, as penas

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Roubo. Sentença condenatória. Defesa requer a desclassificação para o delito de furto, bem como a revisão da dosimetria da pena. Com razão. Violência dirigida exclusivamente à coisa. Lesões de natureza leve foram causadas de forma indireta pelo arrebatamento da bolsa. Subsunção da conduta ao crime do art. 155 do CP. Precedente do Col. STJ. Dosimetria. Na primeira fase, as penas foram estabelecidas no mínimo legal. Na segunda etapa, necessário inicialmente afastar a agravante relativa à calamidade pública. Na sequência, de rigor o reconhecimento da confissão espontânea, nos moldes da súmula 545 do Col. STJ com ulterior compensação integral com a agravante da reincidência. Na terceira fase, sem modificações. Com a redefinição da pena corporal, deve-se abrandar o regime inicial para o semiaberto. Impossibilidade de substituição da pena corporal por restritiva de direitos. Recurso provido.